Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005239-87.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude da inadequação da via eleita.
Nas razões recursais, o Embargante alega que o decisum atacado é contraditório, eis que a decisão agravada possui natureza interlocutória e não extintiva, razão pela qual é cabível o recurso de Agravo de Instrumento.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a contradição apontada e, consequentemente, seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que o Agravo de Instrumento foi interposto em face do decisum que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e por fim, declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a apelação, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1.o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a apelação. Precedentes: AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no REsp 1.598.399/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/8/2016; AgRg no REsp 1.317.560/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2014.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1610253/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1.a Turma. Julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1783844/MG. Rel. Ministro OG FERNANDES. 2.a Turma. Julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA. 1.a Turma. Julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).
Assim, em que pese o Embargante sustentar o contrário, tenho que a decisão que homologou o cálculo e jugou extinto o Cumprimento de Sentença tem natureza terminativa, eis que pôs fim ao feito executivo, de modo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Recorrente não pode ser conhecido, diante da inadequação da via eleita.
Necessário frisar que nestes casos o ordenamento jurídico não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora